Tribunal: TJMT
Processo: 0000061-06.2018.8.11.0111
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000061-06.2018.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEUSA CAVENAGHI DA SILVA - CPF: 327.765.511-34 (EMBARGANTE), PAULO ROGERIO LEMOS MELO DE MENEZES - CPF: 894.908.271-34 (ADVOGADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO JULGAMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO À SESSÃO DE JULGAMENTO – INCORRÊNCIA – RECURSO INICIALMENTE PAUTADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL, PORÉM, A PEDIDO DA PARTE, TRANSFERIDO À PRÓXIMA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA PAUTA DE JULGAMENTO SUBSEQUENTE – ARTIGO 4º, § 3º, DA PORTARIA Nº 298/2020/PRES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS.
Conforme expressa e objetiva redação do §3º do artigo 4º da Portaria n. 298/2020/PRES, nos processos em que houver solicitação de sustentação oral e de julgamento presencial, a transferência para a próxima pauta será automática e independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CLEUSA CAVENAGHI DA SILVA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0000061-06.2018.8.11.0111, à unanimidade, desproveu o apelo interposto pela ora embargante, confirmando o acerto decisório da sentença de improcedência do pedido formulado nos autos da ação de “
Reparação por Danos Morais
” (Proc. nº 0000061-06.2018.8.11.0111), ajuizada pela embargante contra a OI S.A. (cf. Id. nº 117542956).

A embargante alega que, “
mais uma vez, o recurso de apelo cravado nos autos foi levado a julgamento (em 01/02/2022) em detrimento ao legítimo direito de sustentação oral da recorrente por meio de seu causídico
”, pois, segundo diz, “
em 13/12/2021, sobreveio publicação no DJe sobre a pauta de julgamento do referido recurso de apelo, mais uma vez através do equivocado meio – Plenário Virtual. Logo no dia seguinte,
(...)
veio aos autos, mais uma vez, e solicitou a retirada do plenário virtual, com reinclusão na pauta de videoconferência, a fim de possibilitar a sustentação oral
”; prossegue narrando que o “
pedido foi atendido, porém, a intimação da nova pauta para julgamento, por sessão via videoconferência realizada no dia 01/02/2022, conforme consta do PJe, foi publicada no DJe no mesmo dia 01/02/2022, inviabilizando o seu conhecimento antes da referida sessão
”, o que impediu a sustentação oral e, mais uma vez, implicou em cerceamento de defesa.

Sustenta, ademais, que, “
apesar do PJe certificar que foi publicada pauta de julgamento em 01/02/2022, isto é, no mesmo dia em que ocorreria o julgamento, fato que, por si só, já o torna nulo, em verdade, não consta do DJe nenhuma publicação de pauta de julgamento para o recurso de apelo julgado no dia 01/02/2022. Logo, forçoso concluir, mais uma vez, que o julgamento levado a cabo no dia 01/02/2022 é nulo, porque a recorrente não foi intimada da pauta, e mesmo se tivesse sido, a intimação teria ocorrido no mesmo dia do julgamento, inviabilizando seu conhecimento hábil para participar da sessão e realizar a pleiteada sustentação oral
”, pelo que pede o acolhimento dos declaratórios para que seja declarado nulo o julgamento da apelação, devendo o recurso ser incluído na pauta da próxima Sessão por Videoconferência (cf. Id. nº 117773953).

A embargada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 12085467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação foi, inicialmente,
incluído na pauta de julgamento da sessão do dia
25 de janeiro de 2022
por
Plenário Virtual
, sendo, então, as partes regularmente intimadas (cf. Id. nº 112623494), nos exatos termos do art. 935 do CPC, mas, em razão do pedido de Sustentação Oral formulado pela apelante Cleusa (cf. Id. nº 112755012), adiou-se o julgamento do apelo à sessão subsequente por
Videoconferência
(cf. Id. nº 115948958), mais precisamente, de forma imediata e automática, o recurso foi incluído na pauta de julgamento da próxima sessão desta 1ª Câmara de Direito Privado, isto é, na sessão subsequente por Videoconferência, agendada para o dia 01 de fevereiro de 2022 (cf. Id. nº 115927484 ou 115956970), exatamente como estabelece a previsão contida no §3º do art. 4º da Portaria nº 298/2020-PRES, que diz que, pautado o feito para julgamento em Plenário Virtual, mas sobrevindo pedido de sustentação oral, o feito será “
automaticamente
transferido para a próxima pauta presencial ou de videoconferência,
independentemente de despacho e de publicação
de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico
”, sendo que tal previsão deve ser analisada em conjunto com as disposições da Portaria nº 319/2020-PRES, afinal, esta é tão somente complementar àquela.

Ou seja, o art. 4º, §3º, da Portaria nº 298/2020-PRES é claro e objetivo sobre a transferência e inclusão automática do recurso/julgamento para a próxima sessão por
videoconferência em caso de pedido de Sustentação Oral, ou seja, “
independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico
”, daí porque a
queixa da apelante/embargante – de que não foi novamente intimada da inclusão automática do recurso à próxima pauta de julgamento por videoconferência –, é queixa caprichosa, eis que simplesmente ignora, sem qualquer justa causa, a previsão do citado §3º do art. 4º da Portaria nº 298/2020-PRES, razão pela qual não há falar em desatenção ao prazo prescrito no art. 935 do CPC, menos ainda em cerceamento de defesa, sendo que o pedido de adiamento seria fatalmente indeferido.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração, assim como indefiro o pedido da apelante/embargante de nulidade do julgamento, porque não caracterizado vício processual a macular o julgado impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022